Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-15.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010376-15.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON MARCIO DE SIQUEIRA - CPF: 378.240.901-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010376-15.2018.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
WILSON MARCIO DE SIQUEIRA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL
. EFEITOS PECUNIÁRIOS.
LEI COMPLEMENTAR N.
o
4.014/2014
.

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
. REQUISITOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que
o
Recorrente

WILSON MARCIO DE SIQUEIRA
postula pelo recebimento da diferença de vencimento retroativo à data
de

22 de outubro de 2015
até
agosto de 2016
, quando reconhecido o direito pela
administração o direito
de elevação de nível funcional.

2
.

No caso concreto,
o
Recorrente protocolou o requerimento de elevação de nível em
09/04/2019, coma juntada de certificado de concussão de ensino superior.

3.
É evidente, pois
que o servidor faria
jus
à elevação em 22/10/2015, conforme discrimina na própria exordial, haja vista o interstício mínimo exigido por lei.

4. No entanto, mesmo com a juntada de documentos pertinentes (09/04/2015) a administração apenas concedeu a elevação de nível funcional em agosto/2016 (ID
31999769
).

5. O juízo de origem julgou improcedente o feito ao argumento de que “
observa-se que em 9.4.2015, quando do requerimento administrativo, ele ainda não havia adquirido direito de progressão para a classe B, pois não contava com tempo suficiente de serviço, segundo se infere do Id. n. 16664961, o que não impediria, por óbvio, fosse ele posteriormente enquadrado tão logo completado o interstício de
3
(três) anos, mediante a comprovação de conclusão de ensino superior. Essa, porém, não é a realidade dos autos, vez que não consta no conjunto probatório certificado algum que comprove a data em que o servidor obteve qualificação profissional que o habilitou à promoção para a classe B, podendo ter ocorrido em 2016, quando de sua promoção administrativa, conforme Portaria n. 806/2016 (Id. 16664945)
”.

6. No entanto, em sede de contestação à própria administração pública reconhece que o servidor fazia
jus
a pretensão, tanto é que consta na peça que
“
(...)
no MÉRITO seja julgado parcialmente nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, observando que os valores devidos deverão observar o previsto

na Lei no 9.494/97, art. 1o - F
,
”.

7. N
a Lei Municipal n. 4.014/2014, estabelece
que:

“Art. 11.
O Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado letras maiúsculas, conforme Anexo V, 30 (trinta) horas, e Anexo V, 40 (quarenta) horas da presente Lei:

(...)

II –
Classe B: Formação de Nível Superior Completo
;

(...)

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2o desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

III –
Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos
, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V,
VI
desta lei.
”.

5
. Por tal razão,
considerando o incontroverso preenchimento dos requisitos
, desde 22/10/2015
deverão surtir os efeitos
financeiros da ascensão na carreira
até a data
da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da elevação do nível. Precedentes do E. TJ/MT.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente WILSON MARCIO DE SIQUEIRA postula pelo recebimento da diferença de vencimento retroativo à data de 22 de outubro de 2015 até agosto de 2016, quando reconhecido o direito pela administração o direito de elevação de nível funcional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

WILSON MARCIO DE SIQUEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

As
contrarrazões (ID

31999791
), o Recorrido
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
refuta
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023